Tribunal: TJBA
Processo: 8074098-28.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074098-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS Advogado(s): ALICE LEITE DA SILVA ALMEIDA, NATHALIA DA FONSECA SERAFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PERCENTUAL DE 125%. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO SUPERIOR. CARÁTER GERAL DA VERBA RECONHECIDO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo das autoridades estaduais, objetivando a implementação, em seus proventos de inatividade, da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se procedem as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de ausência de prova pré-constituída suscitadas pelo ente estatal; (ii) estabelecer se o Impetrante, transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente PM, faz jus à CET no percentual de 125%. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça resta prejudicada, diante da inexistência de fatos novos capazes de infirmar a decisão que reconheceu a insuficiência econômica do impetrante. 4. Rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, pois a matéria confunde-se com o mérito da demanda e os documentos acostados são suficientes para a análise do direito alegado. 5. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho possui caráter geral, por ser paga indistintamente aos policiais militares da ativa, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal (MS nº 8038281-05.2022.8.05.000). 6. Nos termos dos arts. 92, III, 110-D e 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, os proventos do militar transferido para a reserva remunerada devem ser calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, compreendendo as parcelas de natureza geral. 7. A exclusão da CET do cálculo dos proventos viola o princípio da paridade remuneratória assegurado pelo art. 40, § 8º, da Constituição Federal e pelo art. 7º da EC nº 41/2003, bem como a orientação firmada pelo STF e pelo STJ quanto à extensão, aos inativos, de vantagens pagas indistintamente aos ativos. 8. Limites orçamentários e disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento de direito subjetivo legalmente assegurado ao servidor. IV. Dispositivo 9. Segurança concedida. _____ - Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B, 110-D e 121; Lei nº 12.016/2009, art. 25. - Jurisprudência relevante citada:STF, RE 590.260/SP (Tema 139); STJ, AgInt no RMS 68.946/BA; STJ, REsp 1.863.740/PR; STJ, AgInt no AREsp 1.447.848/RN; Súmulas 105/STJ e 512/STF. Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança de n. 8074098-28.2025.8.05.0000, em que é impetrante JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS e impetrado(a)s o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em afastar as preliminares aduzidas e, no mérito, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça